Tribunal: STF
Processo: RE 90173
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-12-05
Data de publicação: 1978-12-05

Ementa:
HORARIO DE BANCOS. ILEGITIMIDADE DE SUA FIXAÇÃO POR LEI MUNICIPAL,
NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REAFIRMADA
PELO PLENÁRIO NO RE 89.942 (16.11.78). DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
SUPERADO, NOS TERMOS DA SÚMULA 286. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.